Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-68.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009486-68.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICEA DE OLIVEIRA - CPF: 812.731.341-68 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MAURICEA DE OLIVEIRA - CPF: 812.731.341-68 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. AGENTE DE COMBATE À

ENDEMIAS. LUCAS DO RIO VERDE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4. VIOLAÇÃO. INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL. REPASSE DIRETO AO SERVIDOR. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. PISO SALARIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou o município ao pagamento de diferenças do adicional de insalubridade no período de 2018 a 2022, por utilizar como base de cálculo o
salário-mínimo
, e rejeitou os pedidos relacionados a repasses de incentivo financeiro e diferenças salariais decorrentes do piso nacional. O município defende a validade da base de cálculo e a improcedência dos demais pedidos. A parte autora, por sua vez, pleiteia a reforma para definição da base de cálculo, sob o fundamento de omissão na sentença recorrida, reconhecimento do direito ao repasse direto do incentivo financeiro instituído pela Lei n. 11.350/2006 e pagamento de diferenças do piso salarial nacional fixado pela Emenda Constitucional n. 120/2022 entre maio e agosto de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a definição da base de cálculo para o adicional de insalubridade; (
ii
) a possibilidade de repasse direto do incentivo financeiro aos agentes de endemias; e (
iii
) a obrigação do município de pagar diferenças salariais referentes ao piso nacional estabelecido pela Emenda Constitucional n. 120/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante n. 4, devendo ser adotado o vencimento inicial da carreira para o período de 2018 a 2022.

4. Indevido o repasse direto do incentivo financeiro previsto na Lei Federal n. 11.350/2006 sem que haja expressa previsão na legislação local. Entendimento consolidado das Turmas Recursais deste Estado.

5. O piso salarial estabelecido pela EC n. 120/2022, correspondente a dois salários-mínimos, é de observância obrigatória desde maio de 2022, sendo devida a diferença para o período de maio a agosto de 2022, com base na tese firmada no Tema 1.132 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos. Recurso do município desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não é permitido o uso do salário-mínimo como referência para base de cálculo do adicional de insalubridade de agentes públicos.

2. O pagamento direto de incentivo financeiro federal a servidores municipais exige autorização legal municipal específica.

3. O piso salarial de agentes de combate às endemias deve observar os valores mínimos estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 120/2022 desde sua vigência, cabendo ao município assegurar o pagamento integral.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Súmula Vinculante nº 4/STF; EC nº 120/2022; Lei nº 11.350/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 1.132, RE 1.279.765, rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/06/2023; RE 672687
AgR
, rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar o município ao pagamento da diferença
do adicional de insalubridade referente ao período de 2018 a 2022, em razão da base de cálculo inconstitucional.

Em suas razões recursais, o município se insurge contra a sentença sob o fundamento de que a base de cálculo estabelecida pelo município não afronta a ordem constitucional e deve ser mantida em atenção ao princípio da legalidade.

Já a parte autora pugna pela reforma da sentença para (i) esclarecer a omissão quanto à base de cálculo a ser utilizada, (
ii
) condenar o ente ao repasse direto do incentivo financeiro previsto na Lei n. 11.350/2006 e (
iii
) ao pagamento da diferença entre o piso salarial nacional estabelecido pela Emenda Constitucional n. 120/2022 e o vencimento base efetivamente recebido entre maio e agosto/2022.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009486-68.2023.8.11.0045

Polo Ativo

MAURICEA DE OLIVEIRA e outros

Polo Passivo

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o
cerne da controvérsia reside
(i)
na definição da base de cálculo a ser aplicada pelo município para
pagamento do adicional de insalubridade, (
ii
) no cabimento do repasse do incentivo financeira da União diretamente aos Agentes de Combate à Endemias e (
iii
) se é devida a condenação do município ao pagamento da diferença salarial para alcance do piso nacional referente aos meses de maio a agosto/2022.

Eis a sentença recorrida:

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a questão de mérito é unicamente de direito e os documentos juntados nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA PARA REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR REPASSE OBRIGATÓRIO DE INCENTIVO proposta por MAURICEA DE OLIVEIRA em desfavor de MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

A controvérsia dos autos cinge-se pelo reconhecimento o direito de percepção de adicional de insalubridade com incidência sobre o valor da remuneração, bem como pagamento de incentivo obrigatório, e, ainda pagamento de piso salarial nacional.

Sustenta a parte promovente que, é servidora pública municipal há mais de 11 (onze) anos, tendo ingressado em 18.09.2012 no cargo de Agente de Combate a Endemias, em razão das atividades desenvolvidas tem contato direto com agentes insalubres e biológicos, possuindo direito ao adicional de insalubridade. Entretanto ressalta que o município durante todo o seu vínculo, paga o referido adicional com incidência sobre
o
salário mínimo
, quando deveria ocorrer sobre a remuneração base. Diante disto, requer a diferença, bem como pagamento dos valores retroativos indevidamente reduzidos referente ao período de 2018
à
2022.

Objetiva ainda, o pagamento de incentivo financeiro adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002, na Lei nº 11.350/2006 e na Emenda Constitucional nº 120/2022.

E ao final requer, o pagamento da diferença salarial entre os meses de
Maio
a
Agosto
/2022, decorrente da Emenda Constitucional n. 120/2022 que fixou o salário base dos agentes comunitários de saúde.

Citado, o Município apresentou contestação, e pleiteou sua improcedência.

É a síntese do necessário.

Ausente quaisquer nulidades, passo a análise do mérito.

Pois bem. Inicialmente, no que
pertine
ao “adicional de insalubridade” a lei municipal (Lei Complementar Municipal nº 42/2006) disciplinou a percepção de valores a título de adicional de insalubridade, vinculando-o ao que fosse estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho, esta, por sua vez, havia a previsão como base de incidência do adicional de insalubridade o valor do
salário mínimo
.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que o
salário mínimo
não pode ser utilizado como base de cálculo de vantagens, conforme Súmula Vinculante n. 4 do STF, a qual reverbera que:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão
judicial.”
(Enunciado Vinculante n. 4, STF).

Pautado nesse entendimento, necessária a análise da controvérsia sob essa ótica.

Denota-se do caso sub judice, a Lei Complementar 42 de 2006 do Município de Lucas do Rio previa o pagamento para o adicional de insalubridade conforme o artigo 192 da CLT.

[...]

Assim, além de se mostrar incoerente, o mencionado dispositivo legal fere a constitucionalidade da norma, porquanto, já expressamente difundido pela Súmula Vinculante a vedação do uso do salário-mínimo como
indexador de vantagem pecuniária, o que é o caso do adicional.

[...]

Nesses termos, evidencia- se dos autos que a parte autora possui o direito ao adicional na proporção de 20% (vinte por cento), conforme Laudo Técnico elaborado para a municipalidade, cuja fração está prevista no holerite, sendo que a proporção deve ser calculada nos moldes alhures mencionado.

Em relação ao período não prescrito em que incidirá tal entendimento, portanto, o reajuste é devido referente ano 2018
à
2022 que estava vinculado a Lei Complementar Municipal nº 42/2006, posteriormente revogada pela Lei Complementar Municipal nº 223/2022.

No que tange, ao “pagamento de incentivo financeiro adicional”, previsto na Portaria nº 1.350/2002, na Lei nº 11.350/2006 e na Emenda Constitucional nº 120/2022, melhor sorte não assiste a parte autora.

O incentivo financeiro adicional ora vindicado, foi criado pela Portaria n. 1.350, de 24 de julho de 2002
[...]

Posteriormente, as Emendas Constitucionais nº.51 e nº. 63 (modificou o §5º do artigo 198) constitucionalizaram a carreira.

Dessa feita, a fixação de remuneração dos empregados públicos depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal
[...]

Nesse contexto, a concessão de vantagem pecuniária aos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local.

[...]

Assim, diante da ausência de lei municipal específica autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes comunitários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do incentivo financeiro adicional.

Com relação, as diferenças vincendas a
ser
contabilizadas até a efetiva implantação do “piso
salarial”, bem como seja o município compelido a implementar o piso salarial profissional nacional e observar os reajustes anuais, ambos fixados na Lei n° 11.350/2006, devendo incidir tal diferença inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, tal qual não merece prosperar.

A respeito do vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde, a Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022, acrescentou os Acrescenta § 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias
[...]

Portanto, conforme disposto acima, a União passou a ser responsável pelo vencimento da categoria dos ACSS, bem como pelo repasse de recursos financeiros do piso salarial, o qual foi estabelecido que não fosse inferior a 02 (dois)
salários mínimos
.

Nesse viés, a regulamentação do pagamento do piso salarial definido pela Emenda Constitucional depende, no âmbito municipal, da criação de lei para a implementação desses pagamentos, nos termos do artigo 37, inciso X, da CF/88.

Portanto, para que a parte requerente e os demais agentes comunitários de saúde do município de Lucas do Rio Verde possam receber tal vantagem, é necessário a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não restou demonstrado nos autos.

Além do mais, este município realizou pagamento além do referido piso salarial a partir de setembro/2022 conforme se extrai dos holerites anexados na exordial.

[...]

Desta feita, entendo que não é possível exigir o pagamento de incentivo financeiro adicional, ou, ajuste salarial com base em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, sendo necessária a edição de Lei Municipal de Iniciativa do Chefe do Executivo, já que não consta nos autos nenhuma lei editada nesse sentido.

Portanto, não há como condenar o Município a uma obrigação financeira não prevista em lei, e determinar
que efetue o pagamento a parte requerente, conforme pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei 9.099/95 c/
c
o art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, tão somente para:

a) CONDENAR o promovido, em relação ao período não prescrito, ao pagamento diferenças do “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, referente ao período de 2018
à
2022 que estava vinculado a Lei Complementar Municipal nº 42/2006. Aos valores supra, devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Da base de cálculo do adicional de insalubridade.
Apesar de a sentença ter reconhecido a inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada pelo ente estatal, o juízo
a quo
condenou o município ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 2018 a 2022 sem, contudo, definir a base de cálculo a ser utilizada para tal.

Como bem explicado em sentença, a Lei Complementar
n. 42/2006 de Lucas do Rio Verde previa, em seu artigo 63, a incidência do adicional de insalubridade, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, que, por sua vez, prevê a utilização do
salário mínimo
da região para cálculo do referido adicional (art. 192 da CLT).

Todavia, em que pese os argumentos vertidos pelo município em relação à coincidência da norma local utilizar como base de cálculo o
salário
mínimo
para o adicional de insalubridade, a situação se mostra indiferente quando analisada nos moldes da Súmula Vinculante n. 4 “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser s
ubstituído por decisão judicial
”.

Tanto é que, quando da promulgação da Lei Complementar n. 223/2022 (revogadora da LC n. 46/2006), houve a correta fixação da base de cálculo para
todos
os cargos que recebam o adicional de insalubridade.

Art. 64. Os servidores que trabalham em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida fazem jus ao adicional de periculosidade, equivalente a 30% (trinta por cento)
calculado com base no vencimento do cargo efetivo
, e de acordo com o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em caso de omissão legislativa, o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento”. (RE 672687
AgR
-
segundo,
Relator
(
a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

Ainda que não se trate omissão legislativa, a situação se a
vulta pelo fato de que, no caso, se trata de incompatibilidade com o texto constitucional, em at
enção à Súmula Vinculante n. 4, como dito.

Desta forma, evidente o pagamento a menor do adicional de insalubridade recebido pela servidora, sendo necessária a realização de novo cálculo com base no
vencimento inicial da carreira referente ao período de 2018 a 2022.

Do incentivo financeiro.
No que diz respeito ao repasse direito do incentivo financeiro aos Agentes de Combate a Endemias, razão não assiste a parte autora.

Isto porque a legislação federal responsável por sua instituição (Lei n. 11.350/2006) não possui qualquer previsão no sentido de que o incentivo deve ser direcionado diretamente ao servidor:

Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias
.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal
autorizado a fixar em decreto:

I -
parâmetros
para concessão do incentivo; e

II -
valor
mensal do
incentivo por ente federativo.

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível,
as peculiaridades do Município.

Todavia, é possível que, no âmbito da municipalidade, haja previsão legal específica que defina o repasse diretamente ao agente, o que autorizaria a administração pública a prosseguir desta forma. Nesse sentido, inclusive,
é o entendimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso, veiculado mediante a Resolução de Consulta n. 5/2012:

EMENTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO. CONSULTA. REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 24/2009. PESSOAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DIREITOS SOCIAIS. INCENTIVO FINANCEIRO.
PARCELA EXTRA ANUAL. REPASSE DIRETO AOS AGENTES SOB A FORMA DE INCENTIVO ADICIONAL. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA.
UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO: a) Os Agentes Comunitários de Saúde, quando vincularem-se à Administração, seja sob o regime celetista ou estatutário, têm seus direitos trabalhistas resguardados, respectivamente, pelos artigos 7º, e 39, § 3º, da Constituição Federal/1988. b) A legislação vigente do Ministério da Saúde não faz mais a distinção entre incentivo de custeio e incentivo adicional, adotando o termo “incentivo financeiro”. c) O incentivo financeiro mensal destina-se
à
auxiliar os municípios na implantação das Equipes de Saúde da Família, podendo ser utilizados para o pagamento de salários ou incentivos aos
ACS's
. d) A parcela
extra anual
do incentivo financeiro também se destina à implantação das Equipes de Saúde da Família, ou seja, vincula-se ao Programa Saúde da Família, podendo ser utilizada para o pagamento do 13º salário ou outros incentivos previstos em lei
.

Ainda, é o entendimento reiterado das Turmas Recursais deste Estado em suas três composições:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE–ACS E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS–ACE.
DIREITO À
PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA. PORTARIA PREVÊ REPASSE DE VALORES ADICIONAIS SEM VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Inexiste direito a percepção de incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

(N.U 1002354-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme as disposições do artigo 37, X, c/
c
artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do
chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

Diante da ausência de lei municipal específica autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes comunitários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do incentivo financeiro adicional.

Necessário é o acolhimento dos embargos para modificar o voto que reformou a sentença e manter a sentença de improcedência de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

(N.U 1071872-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL - INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme as disposições do artigo 37, X, c/
c
artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

2. Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

3. Portanto, para que a reclamante possa receber tal vantagem, é necessária a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não se verifica nos autos.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1061128-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Contudo, no caso do município de Lucas do Rio Verde, inexiste previsão na legislação local para tal repasse, razão pela qual seria indevida a condenação do ente ao pagamento.

Do piso salarial.
Em relação ao cumprimento do piso salarial estabelecido pela Emenda Constitucional n. 120/2022, houve a sua fixação em 2 (dois)
salários mínimos
a partir de maio/2022 que, à época, correspondia a R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

Em consulta às fichas financeiras juntadas pela parte autora, verifica-se que somente a partir de setembro/2022 que o município passou a cumprir o piso salarial definido pela EC n. 120/2022, inclusive em valor superior ao piso, como
alegado em defesa.

Todavia, entre maio e agosto/2022, de fato houve o pagamento a menor.

Sobre a matéria, houve o julgamento do RE 1.279.765, com repercussão geral (tema n. 1.132), pelo Supremo Tribunal Federal, em que foi estabelecida a seguinte tese :”

I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei
9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratific
ação por avanço de competências
”.

Desta forma, inconteste a necessidade de o município cumprir com o piso salarial estabelecido em caráter federal desde maio/2022, razão pela qual deve ser acolhida, em parte, a pretensão recursal da parte autora.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Sendo diametralmente opostas as razões recursais do município, o desprovimento de seu recurso se torna decorrência lógica do provimento parcial do recurso da parte autora.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas ao recurso da parte autora
para
(i) fixar o vencimento inicial da carreira como base de cálculo para o adicional de insalubridade no período de 2018 a 2022 e (
ii
)

condenar o Município ao pagamento da diferença salarial referente ao piso nacional entre os meses de maio/2022 a agosto/2022
.
Os consectários legais deverão observar os temas 810/STF e 905/STJ, de modo que atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF).

A partir de 9 de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.
Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ente.

Condeno
apenas
a parte
reclamada-
recorrente ao pagamento d
e
honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024